Tribunal: STF
Processo: Rcl 53882
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada em face de Parecer da Procuradoria do Município de Cuiabá – Cuiabá PREV, nos autos do Processo Administrativo nº 2019.5.500507 PA, o qual opina pelo indeferimento do pedido de aposentadoria especial amparado no artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal.



    Alega-se que a decisão administrativa teria contrariado o enunciado da Súmula nº 33 desta Corte.



    Narra-se que, na origem, foi apresentado pedido de Aposentadoria Especial tendo em vista que a servidora, aprovada em concurso público de provas e títulos, atua há mais de 25 (vinte e cinco) anos em hospital, recebendo, inclusive, o adicional de insalubridade, “uma vez que sempre exerceu sua função em ambiente hospitalar, atividades essas sujeitas à ação de agentes nocivos à saúde e/ou à integridade física” (eDoc 1, p. 9). 



    Alega-se ser merecedora do benefício da aposentadoria especial de servidor público e, uma vez que inexiste legislação a regular esse direito, a aposentadoria deve ser regida pelas normas do Regime Geral de Previdência Social. Contudo, aduz-se que o ato reclamado negou-lhe o direito. 



    Nesse contexto, aduz com a violação ao conteúdo da Súmula Vinculante 33. Entende que o Supremo Tribunal Federal considerou impositiva a aplicação das regras de aposentadoria especial do regime geral a todos os servidores públicos.



    Requer assim, seja julgada procedente esta reclamação para cassar a decisão reclamada a qual negou vigência à Súmula 33 do STF. 



    Dispenso a oitiva da Procuradoria-Geral da República, pois sobre a matéria versada nestes autos o Plenário firmou jurisprudência (art. 52, parágrafo único, RISTF).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação constitucional é cabível para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal e para garantir a autoridade de suas decisões (artigo 102, inciso I, alínea “i”, da Constituição Federal). É cabível, ainda, contra ato administrativo ou judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar (artigo 103-A, § 3 º, da Constituição Federal).



    Ademais, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros. 



    No caso dos autos, alega-se violação ao conteúdo da Súmula Vinculante 33, a qual possui a seguinte redação:



    “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.”



    O ato reclamado, no entanto, ao emitir parecer pelo indeferimento do pedido, apoiou-se nos seguintes fundamentos (eDoc 3, pp. 30 e seguintes): 



    “Pois bem, ao analisarmos a documentação juntada a estes autos, comprova-se com facilidade a ausência dos documentos supracitados, o que torna impossível a análise do pedido da servidora. 



    Outra questão a ser debatida aqui, é com faze ao tempo de atividade exercida sobre as condições especiais dispostas em lei.



    (...) 



    Pois bem, considerando o dispositivo acima, e examinando a Certidão de Vida Funcional acostada aos autos, o ingresso no serviço público como Médico ocorreu a partir de 22/05/1997, NÃO SE PODENDO PRECISAR QUAL PERÍODO DESSE TEMPO FOI EXERCIDO EM ATIVIDADE DE RISCO, por ausência de documentos comprobatórios, principalmente os elencados acima.



    (…)



    Isto posto, opinamos pelo Indeferimento do pedido para concessão da aposentadoria especial, amparado pelo artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, c/c as disposições da Súmula Vinculante nº 33/2014 do Supremo Tribunal Federal, e Instrução Normativa SPPS nº 03/2014, que altera a Instrução Normativa SPPS nº 01/2010, da servidora Maria Auxiliadora Pereira diante da falta de documentos que comprovam efetivamente o labor de 25 anos em atividades especiais.” 



    Como se nota, o caso dos autos não fornece suporte fático para a configurar afronta à Súmula citada como paradigma. A parte Reclamante afirma que a SV 33 garante-lhe o direito à aposentadoria especial, apenas no que couber, com as regras utilizadas pelo RGPS, ou seja, “apenas as regras de tempo de contribuição e idade mínima para a concessão do benefício especial, as regras para o cálculo dos proventos já constam determinadas no Art. 6º da EC 41/03 e Art. 7 da EC 47/05, onde foi ressalvado a Integralidade e Paridade dos proventos especiais” (eDoc 1, p. 3).



    No entanto, a interpretação dada pelo Reclamante desborda do conteúdo da Súmula, pois ela dispõe aplicarem-se ao servidor público apenas as regras do regime geral de previdência social compatíveis com a Constituição Federal e com as regras do regime próprio do servidor.



    Dos debates travados quando da edição da Súmula Vinculante 33, fica evidenciado que o objetivo da Corte foi apenas reconhecer que o servidor público que tenha trabalhado durante 25 anos sujeito a condições insalubres terá reconhecido o direito à aposentadoria especial, nos moldes do artigo 57 da Lei 8.213/91. 



    Com efeito, a edição da Súmula objetivou reduzir o número de mandados de injunção ajuizados na Corte para o fim de suprir a mora legislativa quanto ao conteúdo do artigo 40, § 4º, da Constituição Federal. Nesse sentido, a Corte assentou entendimento de que, na via injuncional, não cabia a discussão sobre a possibilidade de conversão de tempo de serviço especial em comum, pois o âmbito do dever constitucional de legislar seria restrito à concessão do direito à aposentadoria especial e, por essa razão, bem como pela impossibilidade de contagem de tempo ficto, não fez parte da Súmula o reconhecimento desse direito ao servidor.



    Neste sentido, precedente de relatoria do Min. Dias Toffoli, no ARE 865.250, Dje de 06.04.2015, do qual extraio o seguinte excerto: 



    “Vê-se assim, que o preceito constitucional em foco na presente demanda não assegura a contagem diferenciada do tempo de serviço laborado sob condições especiais; o direito subjetivo constitucionalmente previsto corresponde à aposentadoria em regime especial, podendo esta Suprema Corte atuar na supressão da mora legislativa quando apenas pedido de concessão de aposentadoria, cabendo à autoridade administrativa a análise de mérito do direito à aposentadoria especial, após exame fático da situação do servidor, tão-somente.” 



    Assim, não fez parte do conteúdo da Súmula Vinculante 33, a verificação ou não das provas documentais bem como a análise dos requisitos estabelecidos nas regras de para a concessão da aposentadoria especial. 



    Não há, portanto, relação de estrita pertinência, necessária ao cabimento da reclamação, entre o conteúdo do ato reclamado e o teor do parâmetro de controle. 



    Ademais, ao opinar pelo indeferimento do pedido de aposentadoria especial, com fundamento na ausência do conjunto probatório para confirmação do direito da servidora, o Procurador do Município utilizou-se de atribuição própria, inexistindo cogitar de violação da Súmula nº 33.



    Assim, a parte reclamante carece de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. 



    Afinal, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória. Nesse sentido, a propósito e por todos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA ESPECIAL INDEFERIDO. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE N. 33. INEXISTÊNCIA. SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 18.411-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.10.2014) 



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 33.168-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 6.5.2019)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos dos artigos 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF.



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator 



Documento assinado digitalmente